Tribunal: TJDFT
Processo: 0746103-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA NO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E EXECUÇÃO. RECONHECIDA A PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em regra, o princípio da sucumbência informa a responsabilidade processual pelas despesas e honorários advocatícios. Contudo, essa regra não é absoluta, pois nem sempre atende à realidade da lide. Logo, o princípio da sucumbência deve ser tomado apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade.

2. Na dicção do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” Portanto, no esteio do princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas processuais e eventuais honorários advocatícios sucumbenciais.

3. Na hipótese, a parte embargada foi quem deu causa ao ajuizamento dos embargos à execução, tendo em vista que de forma equivocada indicou o embargante como representante da empresa executada, induzindo a secretaria do juízo em erro determinando a sua citação quando da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4. Ainda que não se adentre no eventual equívoco no procedimento, mas a questão é que tal fato não pode ser atribuído ao embargante, uma vez que apenas procedeu nos termos do mandado de citação expedido em seu desfavor, com a expressa advertência de que a medida processual a ser apresentada para questionar a dívida teria de ser os embargos à execução.

5. Negou-se provimento ao apelo.